Tribunal: TJDFT
Processo: 0727109-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO PATRIMONIAL EM DISCUSSÃO. PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. MANTIDO VALOR DA CAUSA DECLINADO NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A agravante ajuizou ação de rescisão de contrato de imóvel c/c pedido de indenização, atribuindo o valor da causa em R$1.350.000 (um milhão trezentos e cinquenta mil reais), por ser este o valor do contrato que pretendia ser reincidido.
2. No caso, o valor atribuído em petição inicial, coaduna-se, adequadamente, ao conteúdo patrimonial em discussão e com o proveito econômico postulado pela autora, considerando os pedidos deduzidos (art. 292, VI, CPC).
3. O Juiz de primeiro grau não alterou o valor da causa em sentença, ao contrário do que alega a parte agravante.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.